Tribunal: TJSP
Processo: 1502136-09.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU – Exercício de 2016 – Reconhecimento de ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro da escritura definitiva – Impossibilidade de modificação da CDA – Súmula 392 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502136-09.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado RICARDO LIRA
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada, que declara, e o 2o
Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 24.249
Apelação no 1502136-09.2018.8.26.0116
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.
Apelados: Ricardo Lira Miranda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU Exercício de
2016 Reconhecimento de ilegitimidade passiva Extinção
do processo
Imóvel alienado antes do ajuizamento da
execução com registro da escritura definitiva Impossibilidade
de modificação da CDA
Súmula 392 do STJ
Recurso
desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal do IPTU, do exercício de 2016, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Inconformada, a apelante propugna pelo prosseguimento da execução
fiscal em face do atual proprietário, sustentando o descumprimento pelo
contribuinte da obrigação legal acessória em manter atualizado o cadastro
do imóvel perante o Fisco Municipal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
A execução fiscal foi ajuizada contra terceira que
deixou de ser proprietário desde 1986, conforme registro na matrícula.
Assim, o adquirente e novo proprietário passa a responder pelos tributos
relativos ao bem imóvel adquirido, porquanto configurada a
responsabilidade decorrente da sucessão no domínio, nos expressos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 131, inciso I, do CTN.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que
altere o polo passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp
829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo
sentido, o posicionamento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Alteração do pólo passivo da execução - Substituição
da certidão de dívida ativa - Impossibilidade - A
substituição da CDA só é possível em caso de erro
material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.06.2011-
grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de
dívida pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr.
Apelação no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese da
transferência da propriedade imobiliária ocorrer após o ajuizamento do
feito executivo, o que, todavia, não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não prospera a alegação de descumprimento
da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação Cível no 1502136-09.2018.8.26.0116
Apelante: Municipalidade de Campos do Jordão
Apelado: Ricardo Lira Miranda
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de origem: Anderson da Silva Almeida
VOTO No 9629
Por meu voto, dava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data maxima venia, votei vencida, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria, que negou provimento ao apelo
municipal.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão em face de r. sentença (fls. 22/23)
que, nos autos de Execução Fiscal por ela ajuizada contra Ricardo Lira Miranda,
julgou extinto o processo por ilegitimidade passiva ad causam, “... nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil...”.
Defendia a apelante que é obrigação do sujeito
passivo do IPTU manter atualizado o cadastro do imóvel perante a Prefeitura, à
vista do que a única forma pela qual poderia ter conhecimento de que houve a
transferência do bem seria por meio de comunicação daquele, o que não ocorreu.
Sustentava, nesse passo, não ter agido com desídia, já que sempre atuou “... na
tentativa de receber seu crédito...”. Não bastasse, acrescentava que nem sequer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEF dispõe “... se essencial à propositura da ação a prova de propriedade...”,
até porque “... a posse é também hipótese de incidência do tributo...”, tendo
enfatizado, nesse aspecto, que “... os atuais proprietários poderiam se encontrar
em uso e gozo do imóvel, razão pela qual, apenas eles poderão, após
regularização do polo passivo e regularmente citados, arguir a ilegitimidade 'ad
causam'...”. Ao final, requeria o provimento ao apelo e consequente reforma da
sentença guerreada, sob pena de premiar-se a ilegalidade, visando ao
prosseguimento da execução.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões (fls. 28 e 31).
É O RELATÓRIO.
A tempestiva irresignação municipal merecia
prosperar.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal,
originariamente, em face de Ricardo Lira Miranda, tendo em vista a existência de
débito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2017, conforme fls. 01 e
Certidão de Dívida Ativa digitalizada a fls. 02.
Determinada pelo D. Juízo a quo a emenda da
inicial por insuficiência de dados para a localização da parte executada (fls. 03), a
Municipalidade requereu a citação daquela em endereço diverso ao do constante
na inicial (fls. 06), restando baldado, de toda forma, o ato citatório (fls. 11, 13 e
14).
Requereu a exequente, assim, a juntada de CRI
atualizada e a citação do executado por edital (fls. 17/21), sobrevindo, então, a r.
sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso ao qual a Douta Maioria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negou provimento.
Pois bem.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de
Execução Fiscal estatui ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA
até o julgamento, em Primeira Instância, da Execução Fiscal ou dos Embargos
opostos a ela, até mesmo para inclusão no polo passivo do novo proprietário ou
possuidor do imóvel sobre o qual recai o tributo cobrado.
E, também, que a Súmula no 392 do E. STJ
complementa referido dispositivo, reconhecendo a possibilidade da Fazenda
Pública substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.
O trecho textual posto em destaque, entretanto,
seria inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a
presente cobrança foi emitido depois de regular processo administrativo de
lançamento, tendo sido, o tributo, lançado em face do legítimo sujeito passivo
constante dos cadastros da Prefeitura, ao tempo do ajuizamento, qual seja,
Ricardo Lira Miranda.
Somente durante o processamento da ação é que
a Fazenda tomou conhecimento de que o bem fora transmitido, em outubro de
1986, a Olivieri (ou Olivier) Perroy e, deste, a Luherofe Administradora
Sociedade Civil Ltda. em novembro de 1995 (fls. 18/21), de modo que, não tendo
sido informada dessas alienações, foi impedida de atualizar os seus cadastros,
razão pela qual não poderia, à evidência, ser prejudicada pelo descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional) por parte
da atual proprietária do bem.
Dessa
forma,
a
irresignação
comportava
acolhida para que uma nova CDA pudesse vir a ser recebida como
emenda/substituição à originariamente apresentada, prosseguindo-se, então, a
ação executiva contra a atual proprietária do bem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
EE0BDA7
5
8
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13C995C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502136-09.2018.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.